Tribunal: TJSP
Processo: 2124837-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.054 do STJ – Determinação de citação após o recolhimento das despesas postais – Descabimento – Manutenção da suspensão, mas com citação sem recolhimento das custas postais – RECURSO PROVIDO.